Tribunal: STJ
Processo: 1048575-18.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977844 - SP(2025/0237928-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLAUDIO GORDON
ADVOGADO
: ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
AGRAVADO
: ATLAS
SERVICES
-
SERVIÇOS
DE
SUPORTE
ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA
AGRAVADO
: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA
AGRAVADO
: ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADA
: LILIAN APARECIDA BALBINO DE SOUZA PORTO -
SP385998
AGRAVADO
: PAGOTUDO.COM DIGITAL W SERVICOS FINANCEIROS E
INFORMATICA LTDA
AGRAVADO
: FASTCASH PAGAMENTOS DIGITAIS S/A
ADVOGADOS
: LUAN MAZZALI BRAGHETTA - SP513588
STEFANO RIBEIRO FERRI - SP434471
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÇÃO DE CONTRATO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AFASTAMENTO
REEXAME DE PROVAS.
ALÍNEAS "A" E "C".
SÚMULA No 7/STJ.
JULGAMENTO
.
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE

CITRA
PETITA
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. No caso, rever a conclusão dos magistrados de origem que, com base
nas provas produzidas nos autos, afastaram a responsabilidade solidária
da empresa recorrida exige o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. No tocante à ocorrência julgamento
verifica-se que a matéria
citra petita,
não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e, embora opostos embargos de declaração com a finalidade de
sanar omissão porventura existente, não indicou a parte recorrente a
contrariedade ao
do Código de Processo Civil. Incide, na espécie,
art. 1.022
o disposto na Súmula no 211/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55547743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fde22da-476b-4fd9-95ad-78dd733f8b2c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fde22da-476b-4fd9-95ad-78dd733f8b2c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977844 - SP(2025/0237928-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLAUDIO GORDON
ADVOGADO
: ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
AGRAVADO
: ATLAS
SERVICES
-
SERVIÇOS
DE
SUPORTE
ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA
AGRAVADO
: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA
AGRAVADO
: ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADA
: LILIAN APARECIDA BALBINO DE SOUZA PORTO -
SP385998
AGRAVADO
: PAGOTUDO.COM DIGITAL W SERVICOS FINANCEIROS E
INFORMATICA LTDA
AGRAVADO
: FASTCASH PAGAMENTOS DIGITAIS S/A
ADVOGADOS
: LUAN MAZZALI BRAGHETTA - SP513588
STEFANO RIBEIRO FERRI - SP434471
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÇÃO DE CONTRATO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AFASTAMENTO
REEXAME DE PROVAS.
ALÍNEAS "A" E "C".
SÚMULA No 7/STJ.
JULGAMENTO
.
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE

CITRA
PETITA
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. No caso, rever a conclusão dos magistrados de origem que, com base
nas provas produzidas nos autos, afastaram a responsabilidade solidária
da empresa recorrida exige o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. No tocante à ocorrência julgamento
verifica-se que a matéria
citra petita,
não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e, embora opostos embargos de declaração com a finalidade de
sanar omissão porventura existente, não indicou a parte recorrente a
contrariedade ao
do Código de Processo Civil. Incide, na espécie,
art. 1.022
o disposto na Súmula no 211/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CLÁUDIO GORDON contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:
Documento eletrônico VDA54652670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:58
Código de Controle do Documento: 9d5636e6-08ed-4323-a2de-3d563ccb2d58

"Consumidor e processual. Gestão de negócios (criptoativos). Ação de
rescisão de contrato. Sentença de parcial procedência em relação a três rés e
de improcedência em relação às demais. Pretensão à parcial reforma
manifestada pelo autor.
Se as razões recursais, ao menos em parte, não guardam correlação com a
sentença vergastada, a irresignação não pode ser conhecida, por ofensa ao
princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Ausente prova de que a empresa que atua como correspondente bancário
(FASTCASH) e as empresas do grupo ATLAS formam grupo econômico ou que
aquela tenha de algum modo concorrido com o dano sofrido pelo autor (que
teve os valores investidos retidos pela empresa contratada).
RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 2.072).

No recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrentes alega, além de
2.095/2.112
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 371 e 1.013 do CPC e 7o,
parágrafo único, do CDC.
Postula pelo reconhecimento da responsabilidade solidária das "recorridas
do Grupo Fastcash, em decorrência de que a prestação de serviços aos clientes das
recorridas do Grupo Atlas Quantum, iam muito além de tal, denotando evidenciada
integração na cadeia de relação de consumo".
Sustenta a ocorrência de julgamento citra petita.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal estadual afastou a responsabilidade solidária da empresa
recorrida, com base nos seguintes fundamentos:

"Em que pese o esforço do apelante, não há demonstração de
que as apeladas Fastcash Correspondente Bancário Eireli, Fastcash
Dinheiro
Digital
Sociedade
Unipessoal
Limitada,
Fastcash
Desenvolvimento de Software e Sistemas Ltda. e Pagotudo.
com Correspondente Bancário EIRELI tenham contribuído para os
prejuízos que sofreu.
Conforme bem observou o magistrado na origem ficou
demonstrado que essas empresas 'foram contratadas para prestar serviços
de processamento de pagamento pelo sistema fastcash, atuando como
depositária de valores'; que 'Os sócios são distintos e não se verifica desvio
de finalidade ou confusão patrimonial a atrair responsabilidade' e que, no
que tem mais relevo, que 'a parte autora nem ao menos se utilizou do
sistema Fastcash para realizar o investimento na Atlas pois consoante se
extrai do comprovante de aporte de valores colacionado a fls. 138, o fez
diretamente em conta da Atlas' (fls.
).
1.561/1.562
Em acréscimo, vale destacar que a troca de e-mails da
FASTCASH com o apelante (documentos trazidos nas razões
recursais a fls.
) não permite concluir pela existência de
1.990/2.035
grupo econômico; também não se extrai que o teor da conversa
pudesse causar ao apelante alguma confusão sobre quem seria o
responsável pela gestão do seu patrimônio.
Corroborando essa conclusão, além daquele precedente já citado
a fls. 1.562 da sentença, invoca-se precedentes deste E. Tribunal de Justiça
tirados de casos envolvendo as mesmas empresas:
Documento eletrônico VDA54652670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:58
Código de Controle do Documento: 9d5636e6-08ed-4323-a2de-3d563ccb2d58

Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser
mantida incólume a sentença hostilizada, cujos fundamentos são ora
ratificados, à abundância, e como permite o artigo 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça" (e-STJ fls.
- grifou-se).
2.076/2.079

Assim, rever a conclusão do Tribunal local acerca da existência de
responsabilidade da empresa recorrida demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Registra-se que a necessidade do reexame da matéria fática impede a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
Por fim, no que se refere à alegação de julgamento citra petita, verifica-se
que a matéria versada não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias e, embora
opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura
existente, não indicou a parte recorrente a contrariedade ao
do Código de
art. 1022
Processo Civil.
Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos de declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo".
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 5.500,00, os
quais devem ser majorados para o patamar de R$ 6.800,00 em favor do advogado da
parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o
art. 85,
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:58
Código de Controle do Documento: 9d5636e6-08ed-4323-a2de-3d563ccb2d58

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.977.844 / SP
Número Registro: 2025/0237928-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10485751820208260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO GORDON
ADVOGADO
: ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
AGRAVADO
: ATLAS SERVICES - SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
AGRAVADO
: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA
AGRAVADO
: ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADA
: LILIAN APARECIDA BALBINO DE SOUZA PORTO - SP385998
AGRAVADO
: PAGOTUDO.COM DIGITAL W SERVICOS FINANCEIROS E
INFORMATICA LTDA
AGRAVADO
: FASTCASH PAGAMENTOS DIGITAIS S/A
ADVOGADOS : STEFANO RIBEIRO FERRI - SP434471
LUAN MAZZALI BRAGHETTA - SP513588
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55527117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 698894e4-44ed-4b48-a6d1-fbf04fd07998

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 698894e4-44ed-4b48-a6d1-fbf04fd07998